Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0723733-50.2021.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) PAULO TASSE DE SOUZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão (ID 27562854) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (processo n. 0048075-47.2013.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Paulo Tasse de Souza, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, apenas para “reconhecer excesso de execução no valor de R$124.682,14, motivo pelo qual condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada no patamar de 10% sobre o valor do excesso, ou seja, no valor total de R$12.468,21”. Por sua vez, o Juízo de origem rejeitou o pedido deduzido na impugnação no sentido de compelir a exequente a recompor a reserva matemática, sob o entendimento de que a sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento teriam analisado e reconhecido que o credor, ora agravado, já teria recolhido contribuições a título de recomposição da reserva matemática. Em suas razões recursais (ID 27562851), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada agravada violaria o acórdão paradigma proferido pelo c. STJ nos autos do REsp n. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que condicionaria a revisão do benefício de previdência complementar do beneficiário à recomposição anterior da reserva matemática. Pondera que “o recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática”. Diz que a r. decisão recorrida violaria a “soberania das decisões em sede de recursos repetitivos do c. STJ”. Sustenta que a decisão recorrida resultaria em enriquecimento ilícito do credor. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja condicionado “o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Preparo recolhido (ID 27562855). Contraminuta apresentada (ID 27614332). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0048075-47.2013.8.07.0001), conforme ID 99601969 dos autos de referência. A r. sentença foi assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Conforme consta na petição de ID 98872309, o executado, além de realizar o depósito do saldo remanescente, informou quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira para a conta abaixo indicada os valores contidos no comprovante de ID 98872307 (procuração ao ID 71105797): Nome do titular: Ricardo Luiz Rodrigues da Fonseca Passos CPF: 796.277.307-34 Agência: 8428-X Conta corrente: 8604879-1 Banco do Brasil Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora